Tribunal: TCU
Processo: 003.542/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8749/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), conforme pareceres convergentes constantes dos autos, com a determinação sugerida pelo Ministério Público. 1. Processo TC- Processo 003.542/2021-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Alexandrina Rodrigues Lemos (XXX.450.254-XX); Benedita Lucila Rodrigues Lemos (XXX.450.264-XX); Joao Batista Rodrigues Lemos (XXX.450.274-XX); Maria Goretti Rodrigues Lemos (XXX.919.144-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Sefip que apure a regularidade do pagamento da parcela de decisão judicial, no valor de R$ 1.090,27, que compõe, atualmente, o contracheque da pensionista remanescente Maria Goretti Rodrigues Lemos.